Tribunal: TJPA
Processo: 0026490-24.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026490-24.2007.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S A, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. FÉ PÚBLICA DE CERTIDÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob fundamento de intempestividade, reconhecida com base em certidão lavrada por serventuário da justiça. A Apelante sustenta a tempestividade dos embargos, apontando como termo inicial do prazo a data de
21/08/2007
, constante em documento que apresenta rasura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade dos embargos à execução, à luz da validade e força probatória da certidão judicial que atesta sua oposição fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão lavrada por serventuário da justiça no exercício regular de suas funções detém de fé pública, sendo dotada de presunção de veracidade e legalidade.

4.

A rasura existente na data de juntada da carta precatória, invocada pela Apelante, não constitui prova robusta e inequívoca apta a afastar a presunção de veracidade da certidão judicial.

5.

A eventual manifestação da parte exequente quanto à tempestividade dos embargos não vincula o juízo, pois a aferição do cumprimento dos prazos processuais é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício a qualquer tempo.

6.

A apelante não demonstrou nem solicitou a produção de provas para desconstituir a presunção de veracidade da certidão, impondo-se a manutenção da sentença que julgou extintos os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 15 de dezembro de 2025..

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação(processo nº
0026490-24.2007.8.14.0301
) interposto pela
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTES LTDA - EPP

em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos dos

Embargos à Execução opostos pela apelante contra o
ESTADO DO PARÁ
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Conforme podemos depreender do entendimento exarado acima, a intempestividade dos Embargos à Execução é motivo suficiente para sua rejeição sem qualquer necessidade de apreciação do Juízo – não sendo admitida, em hipótese alguma, a flexibilização de seu reconhecimento, independente dos argumentos trazidos pelo Embargante na peça.

Ressalto ser incabível, também, a discussão sobre a ocorrência ou não da intempestividade apontada pelo Estado do Pará – tendo em vista a existência da supracitada certidão emitida pela UPJ das Varas de Fazenda. É essencial frisar que tal documento goza de fé pública, sendo aceito por este Juízo para aferir e sanar a discussão alvo da impugnação, tal qual entendimento dos Tribunais Pátrios: (...)

Posto isto,
DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, considerando a intempestividade dos Embargos à Execução protocolados pela
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA
– nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, na forma 487, I, do CPC/15.
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CONDENO
a parte Embargante ao pagamento das custas processuais pendentes.

Em suas razões recursais, a empresa apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada em razão de erro na certificação de intempestividade dos embargos à execução.

Aduz que, nos autos da Ação de Execução originária, foi citada por carta precatória e a juntada do documento somente ocorreu em
21/08/2007
. Assim, considerando o prazo de
15 (
quinze) dias corridos previsto no art.
738, §2º
, do
CPC/73
, o termo inicial seria
22/08/2007
e o termo final,
05/09/2007
.

Afirma que os Embargos à Execução foram protocolados precisamente em
05/09/2007
, ou seja, no último dia do prazo legal, sendo, portanto, tempestivos.

Ressalta que a própria exequente, em petição nos autos da execução, reconheceu expressamente a data de
21/08/2007
como marco inicial para a contagem do prazo dos embargos.

Sustenta que a certidão de ID nº 98871319, que atestou a intempestividade, foi lavrada de forma equivocada, e que o Juízo de origem optou por presumir sua correção, ignorando a contagem de prazo demonstrada nos autos.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença em sua integralidade, reconhecendo-se a tempestividade dos embargos à execução, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento e apreciação do mérito.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a manutenção da sentença, argumentando que a data de juntada da carta precatória foi visivelmente rasurada e que, diante da dúvida, deve prevalecer a fé pública da certidão de intempestividade emitida pelo serventuário da justiça.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender correta a sentença que reconheceu a intempestividade com base na certidão dotada de fé pública.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se a aferir a correção da sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução opostos pela apelante diante da Execução de Título Executivo ajuizada inicialmente pela Empresa de Navegação da Amazônia S.A-
ENASA
., posteriormente sucedida pelo Estado do Pará.

A Apelante defende a tempestividade dos Embargos à Execução opostos no dia 05/09/2007, apontando como termo inicial do prazo a data de
21/08/2007
, sob a alegação de que esta foi a data da juntada da carta precatória de citação, nos autos da Execução nº
0000112-31.2007.8.14.0301
.

Contudo, conforme bem observado pelo juízo a quo e pelo Ministério Público, há uma rasura evidente no documento que registra a juntada da carta precatória, lançando dúvida sobre a fidedignidade de tal data. Para ratificar colaciono a cópia do documento (id 53655453 - pág. 5 do processo de execução):

Como se vê, a data está rasurada com uma aparente sobreposição no mês. Em impugnação aos Embargos, a ENASA (sucedida pelo ESTADO DO PARÁ), apontou a intempestividade dos embargos. Após a determinação de diligências pelo juízo, a Secretaria certificou a intempestividade dos embargos (id
98871319
- Pág. 1 dos autos principais).

A apelante, por sua vez, não busca desconstituir a certidão por meio de provas materiais. Não requereu perícia, não apresentou contraprova e sequer pleiteou, em seu apelo, a realização de qualquer diligência para esclarecer os fatos. Sua tese é única e exclusivamente baseada em um suposto reconhecimento da tempestividade pela parte contrária em momento anterior.

Entretanto, a tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade de do ato, constituindo matéria de ordem pública. Como tal, deve ser examinada de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de disposição pelas partes.

O cumprimento dos prazos legais é uma exigência que transcende a vontade das partes, não estando sujeita à negociação ou renúncia. A manifestação do Estado apelado, ainda que tenha ocorrido nos termos narrados pela apelante, não possui o condão de sanar o vício da intempestividade nem de vincular a decisão judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. REPUBLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A subsistência de fundamento não impugnado, no caso, o trânsito em julgado da sentença recorrida, apto a manter a conclusão do aresto recorrido no sentido de que a apelação é intempestiva impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF. 2.
A declaração de intempestividade do recurso é matéria de ordem pública que independe de manifestação da parte contrária
. 3. Após o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível a prática de atos processuais, pois o comando judicial se tornou imutável. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1735244 RN 2018/0084632-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

A decisão do juízo de origem encontra-se amparada em certidão lavrada por serventuário da justiça, ato revestido de fé pública e dotado de presunção de veracidade. Caberia à apelante o ônus de ilidir tal presunção, mediante elementos de prova em sentido contrário, o que não se verificou nos autos. Registre-se, ainda, que não houve requerimento oportuno para a produção de provas que pudessem, em tese, demonstrar suas alegações, operando-se a preclusão da matéria. No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público:

Desta feita, em análise aos autos de origem, verificou-se que, quando da devolução da Carta Precatória, a data da respectiva juntada encontra-se rasurada(...)

Ou seja, anteriormente constava a data de 21.07.2007, tendo sido alterada para 21.08.2007, sem qualquer registro em Cartório ou adendo que justificasse tal rasura.

Sendo assim, considerando a dúvida existente quanto à referida data, entende-se pela validade da Certidão que consignou sobre a intempestividade dos Embargos à Execução, na medida em que este é documento dotado de fé pública, possuindo, portanto, a legitimidade necessária para sanar dúvidas relativas às questões sobre a tempestividade das peças apresentadas pelas partes.

Logo, considerando que foi atestada, mediante Certidão, a intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela ora Recorrente, entende-se pela correção da Sentença Recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da intempestividade dos Embargos em tela.(...)

Dessa forma, ausente a prova capaz de infirmar a certidão de intempestividade, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025